Tribunal: TJMT
Processo: 0019619-55.2010.8.11.0042
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0019619-55.2010.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), DOUGLAS ALEXANDRE LIMA RODRIGUES - CPF: 033.527.251-79 (APELANTE), JOAO CARLOS SOLA (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), HERLYSSON DAVID MARQUES NASCIMENTO - CPF: 020.687.841-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – CONDENAÇÃO POR CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – INSURGÊNCIA DA DEFESA – ALMEJADA SUBMISSÃO DO ACUSADO A NOVO JÚRI – ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS EM RELAÇÃO À AUTORIA E À QUALIFICADORA – NÃO OCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DE MATERIAL PROBATÓRIO A SUSTER O VEREDICTO DOS JURADOS – DECISÃO SOBERANA QUE DESMERECE CASSAÇÃO – SUBSIDIARIAMENTE – INSURGÊNCIA CONTRA A DOSIMETRIA – PRETENDIDA REFUSÃO DA PRIMEIRA ETAPA DOSIMÉTRICA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INIDONEIDADE DE PARTE DOS FUNDAMENTOS EMPREGADOS PARA NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A cassação de veredito popular só será factível quando a decisão for arbitrária e totalmente divorciada do contexto probatório, o que não ocorre se uma das teses sustentadas pelos protagonistas da demanda encontrar respaldo em elementos probantes produzidos durante a instrução processual.

2. A fixação da pena-
base

necessita de análise concreta e vinculada das circunstâncias judiciais, sendo imperioso o seu redimensionamento
caso sejam inidôneos os fundamentos empregados a fim de negativar os vetores estabelecidos no art. 59 do CP.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Douglas Alexandre Lima Rodrigues
em que busca ver reformada a sentença do juízo de origem que, em atenção ao veredicto do Conselho de Sentença da Comarca de Cuiabá, impôs-lhe a pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, em razão da prática do delito insculpido no art. 121, § 2o, inciso IV, do CP.

Inconformada, a Defesa aduz que a decisão do Tribunal do Júri revela-se manifestamente contrária à prova dos autos quanto à autoria do delito e quanto à incidência da qualificadora do emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, contexto que estaria a garantir ao acusado a sua submissão a novo julgamento.

Subsidiariamente, pugna pela fixação da pena-base no patamar mínimo, dada a inidoneidade dos fundamentos empregados para a exasperação promovida.

Em contrarrazões, o Ministério Público rebateu as alegações postas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

À revisão.

V O T O R E L A T O R

Consta que o juízo singular, em vassalagem ao veredicto do Conselho de Sentença da Comarca de Colniza, impôs a
Douglas Alexandre Lima Rodrigues,
vulgo
Missako
, a pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, em razão da prática do delito insculpido no art. 121, § 2o, inciso IV, do CP.

Consoante a denúncia,
“(...)
no dia 26 de junho de 2010, por volta das 22h50min, na Rua Coletora 03, n° 01, quadra 23, bairro Santa Amália, nesta capital, o denunciado HERLYSSON, utilizando-se de uma arma de fogo fornecida pelo denunciado DOUGLAS, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, efetuou disparos de arma de fogo contra João Carlos Sola, provocando-lhe o ferimento descrito no laudo de necropsia de fls. 66/70 do IP, que foi a causa eficiente de sua morte”

(id.

14116994
).

Extrai-se que “
(...) na
data dos fatos, a vítima caminhava em direção a sua residência quando foi abordada pelos denunciados, instante em que Herlysson, de posse da arma de fogo fornecida por Douglas, efetuou diversos disparos que atingiram seu braço esquerdo, e as regiões torácica e abdominal. Na sequência, o denunciado Douglas deu fuga a Herlysson, ao pilotar a motocicleta Honda Fan, cor preta, de propriedade deste último
” (id.

14116994
).

Narra-se que
“(...)
a vítima foi socorrida por familiares, e ficou hospitalizada por vinte e sete dias, contudo, não resistiu aos ferimentos sofridos e faleceu no dia 23/07/2010 em decorrência dessas lesões
”
(id.

14116994
).

Conforme consta, “
(...)

o crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que o denunciado Herlysson atirou de maneira repentina e inesperada quando a ofendida retornava para sua casa no período noturno, colhendo-a de surpresa e de modo a reduzir-lhe a possibilidade de defesa
” (id.

14116994
).

Inconformada, a Defesa aduz que a decisão do Tribunal do Júri revela-se manifestamente contrária à prova dos autos quanto à autoria do delito e quanto à incidência da qualificadora do emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, contexto que estaria a garantir ao acusado a sua submissão a novo julgamento.

Subsidiariamente, pugna pela fixação da pena-base no patamar mínimo, dada a inidoneidade dos fundamentos empregados para a exasperação promovida.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o entendimento jurisprudencial e doutrinário aponta ser estreita a possibilidade de cassação do veredito por
manifesta contrariedade à prova dos autos
, para submeter o réu a novo julgamento, considerando a competência soberana atribuída à Corte Popular, cujo resguardo reporta-se à norma constitucional.

Nesse viés, a cassação de veredito popular só será admissível quando a decisão for arbitrária e totalmente divorciada do contexto probatório, o que não ocorre se uma das teses sustentadas pelos protagonistas da demanda encontrar respaldo em elementos probantes produzidos durante a instrução processual.

No caso, após exame do material coligido, constata-se que a decisão do Conselho de Sentença que reconheceu o cometimento do delito de homicídio na modalidade qualificada encontra esteio nos elementos de prova.

Em seu interrogatório colhido em audiência,
Douglas Alexandre
negou peremptoriamente o seu envolvimento na prática delitiva, ponderando que, na data do fato, foi buscar a sua esposa no trabalho e, em seguida, dirigiu-se à casa de sua irmã, no Jardim Cuiabá, indo, por fim, visitar a sua mãe, que se encontrava doente. Afirmou que soube posteriormente que
João Carlos Sola
havia sido vítima de um homicídio e que o conhecia, por vê-lo com frequência no bairro onde vive. Expôs, ainda, que em certas ocasiões, o ofendido parava para ouvi-lo tocar violão em frente à sua casa.

Acerca do coacusado, disse que o conhece por ter estudado com ele na escola e que o encontrava eventualmente, tendo conhecimento de que ele ceifou a vítima por lhe ter confessado a prática do crime. Questionado, afirmou que efetivamente guardou a arma de fogo pertencente a ele em sua residência, após o fato (mídia digital, id.
14137536
).

Na etapa inquisitiva, o recorrente relatou que
Herlysson
matou o ofendido em razão de uma dívida, sem ajuda de terceiros. Confirmou que a arma de fogo utilizada por
Herlysson
era um revólver calibre .38, cor preto, novo, que ficava, eventualmente, guardada em sua residência, tendo sido inclusive levada até lá dois dias após
Herlysson
ter ceifado a vida da vítima. Ressaltou cultivar uma amizade com o coacusado há cerca de oito anos e ter ciência de que ele comercializava entorpecentes na região do bairro Grande CPA (id. 14117455).

Em simetria, a esposa do acusado,
Ana Paula da Costa Silva
, narrou em plenário que, naquela data,
Douglas
teria ido buscá-la no Shopping Pantanal, onde trabalhava, por volta de 22h45min, conduzindo a motocicleta de seu amigo
Leonardo
, e foram, em seguida, até a residência de sua irmã para buscar a sua filha, aportando em casa por volta de 12h. Explicou que tiveram conhecimento do assassinato da vítima no mesmo dia, por meio de terceiros, pontuando que seu esposo trabalhava, à época, em um lava-jato
(mídia digital, id.
14137536
)
.

A seu turno, o corréu
Herlysson David Marques Nascimento
, em seu interrogatório colhido em sede investigativa, confessou ser o autor do crime, afirmando que assim agiu pois a vítima não efetuou o pagamento de uma dívida, avaliada entre R$ 400,00 e R$ 500,00, decorrente do comércio de drogas. Expôs que
João Carlos Sola
adquiria entorpecentes para seu consumo e que não lhe pagava acerca de um mês, quando soube que a vítima estaria adimplindo regularmente outro fornecedor de entorpecentes, conhecido como “
Fumaça
”. Ato contínuo, dirigiu-se até a casa do ofendido, a pé, a fim de lhe cobrar, deparando-se com ele em estado alterado, razão por que sacou seu revólver e disparou contra ele. Expôs, ainda, que
Douglas Alexandre
não lhe acompanhou no dia em que atirou contra a vítima (id.
14118036
).

Em juízo, o corréu
Herlysson
negou a autoria, ponderando, quanto ao apelante, que era amigo dele e que, naquela data,
Douglas
teria ido até a sua residência para pedir sua motocicleta emprestada a fim de buscar a sua esposa no trabalho (mídia digital, id.
14137536
).

A testemunha
Eliel Sonaque,
quando em juízo, relatou que conhece os acusados e que eles eram amigos, sendo que o ofendido, que era corretor de imóveis, já teria trabalhado com sua genitora, havendo informações de que ele era usuário de entorpecentes. Narrou que, no dia do fato, estava em frente à sua residência quando
Herlysson
passou em frente e o cumprimentou e que, nos dias anteriores, o coacusado teria lhe dito que iria agredir o Sr.
João
, tendo-o desaconselhado a fazê-lo. Frisou que soube posteriormente sobre a morte da vítima e que não tem conhecimento de que
Douglas
teria participado do delito. Explicou que o apelante estava usando uma motocicleta, à época, que não sabe precisar de quem pertencia, ponderando que
Herlysson
teria outra motocicleta. Explanou que os comentários apontavam que
Herlysson
teria ceifado a vida da vítima e que
Douglas
, seu amigo, trabalhava à época como cantor
(mídia digital, id.
14137536
)
.

Por sua vez, o adolescente
João Victor Pereira Figueiredo
, em sede investigatória, expôs que praticou um crime de roubo na Loja Ponto Frio, nesta Capital, valendo-se de uma arma de fogo do tipo revólver calibre .38, que pertenceria a
Douglas
. Asseverou que, após cometer a infração, devolveu o artefato para o acusado e que esta seria possivelmente a arma utilizada para vitimar o Sr.
João
,

porque seria a única arma que
Douglas
e
Herlysson
possuíam. Ainda, disse que, segundo os comentários, ambos seriam os autores do homicídio (id. 14117457).

Em audiência instrutória, referida testemunha explicou que soube do fato por boatos e que conhece o réu. Asseverou que ele e
Douglas
foram presos em virtude de um crime de roubo, mas o réu

foi responsabilizado apenas pelo porte da arma de fogo utilizada. Narrou que
Herlysson
o ameaçou, assim como a sua mãe, por ter descoberto que ele delatou
Douglas
como proprietário do revólver utilizado no crime patrimonial, tendo por isso “
tomado as dores do amigo
”
(mídia digital, id.
14137536
)
.

João Gonzaga Figueiredo
, em sede investigativa, expôs que informou à autoridade policial que a arma de fogo apreendida em poder do seu filho,
João Victor,
que se encontrava no Complexo do Pomeri em cumprimento à medida socioeducativa pela prática de ato infracional equiparado ao crime de roubo ocorrido dias após o homicídio em exame, pertenceria ao apelante. Detalhou, ainda, que após a prisão de
Douglas
,
Herlysson
esteve em sua residência, pressionando sua esposa a providenciar a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) para contratação de advogado para pleitear a soltura do acusado (id. 14117453).

Em juízo, porém,
João Gonzaga Figueiredo
afirmou que tomou conhecimento do crime por meio de terceiros, nas suas palavras, “
por conversa do povo
”, não sabendo precisar as circunstâncias do fato sob apuração
(mídia digital, id.
14137536
)
.

Em sede inquisitiva,
Fábio Aragão Mendes de Jesus
, vulgo “
Fumaça
”, relatou, em síntese, que “
ouviu comentários no bairro onde a vítima reside que foi o elemento HERLYSSON vulgo ‘LÔKO’ quem atirou na vítima, e mais, ouviu comentários de que quem deu cobertura para a fuga do HERLYSSON foi a pessoa de DOUGLAS vulgo ‘MISSAKO’, onde esse utilizou a moto Fan de cor preta de propriedade de HERLYSSON para tirá-lo do local do crime (...)
” (id. 14117025).

Vale registrar, ainda, que a Delegacia Especializada em Homicídios e Proteção às Pessoas recebeu informação anônima em que se narrou com riqueza de detalhes como se desenvolveu a ação criminosa que resultou no óbito da vítima
João Carlos Sola
, indicando o coacusado e
Douglas
, respectivamente conhecidos pelas alcunhas de “
Loko
” e “
Missako
”, como os autores do crime de homicídio apurado. Conforme o relato, os acusados teriam rodeado a quadra onde a vítima residia e, em certo momento, pegaram-no de frente, antes que esse adentrasse à residência (id. 14117454).

Nesse cenário, em que pese a existência de elementos que supostamente amparam a tese defensiva, avultam, em outra perspectiva, provas que respaldam a versão acusatória, que não se ampara apenas em testemunhos indiretos, mas, igualmente, em contradições substanciais nos depoimentos coligidos e no próprio interrogatório do acusado.

Verifica-se, nesse sentido, que há divergência acerca do horário em que o acusado teria ido buscar a sua esposa no dia do fato, pois, durante a sessão plenária em que
Herlysson
foi julgado,
Ana Paula
expôs que ambos teriam deixado o local por volta de 22h45min, expondo, porém, no julgamento do acusado, que no máximo, 22h15min
deixou seu posto de trabalho
(mídia digital, id.
14137536
)
.

Igualmente, verifica-se que o coacusado
Herlysson

explicou que a motocicleta utilizada pelo réu naquela data lhe pertencia, ao passo que ele afirmou que o referido veículo seria de seu cunhado, e a sua esposa, diversamente, afirmou que era de propriedade de pessoa conhecida como
Leonardo.

Ademais, o réu admitiu que guardou o armamento utilizado no homicídio, a pedido de
Herlysson,
dias após o crime, tendo sido comprovado, ainda, que este último constrangeu familiares das testemunhas a fim de obter valores para contratação de um advogado em favor de
Douglas
.

Considerando o contexto probatório, portanto, é possível aferir a existência de substrato que ampara a tese prevalente sob o crivo dos jurados, não sendo possível afirmar, portanto, que a decisão seja divorciada dos elementos probantes compilados, à luz do sistema da íntima convicção aplicável ao rito do júri.

Desse modo, havendo duas versões possíveis e plausíveis de serem reconhecidas, irretocável é a decisão da Corte Popular que opte por uma delas, como ilustra a hipótese.

Por outro lado
, quanto à
insurgência em face do reconhecimento da qualificadora alusiva ao emprego de recurso que impediu e/ou dificultou a defesa da vítima, tem-se que há dados probatórios que a ampara, considerando que o acusado teria atuado de inopino, efetuando disparos à queima-roupa contra o ofendido, que retornava para sua casa, durante o período noturno.

No ponto, é de se ressaltar que o depoimento de
Ângela Soler Sola
, esposa do ofendido, revela que, naquela data, ela chegou a vê-lo andando pela rua em direção à sua casa ao observar o movimento da rua por cima do muro, e então adentrou para aguardá-lo, ouvindo, contudo, em seguida, o som de três disparos, momento em que se surpreendeu com a vítima afirmando que havia sido baleada (mídia digital, id.
14137536
)
.

Destarte, estando amparada a qualificadora reconhecida em elementos angariados ao caderno processual, não há falar em desfecho manifestamente contrário à prova dos autos, devendo ser prestigiada, na hipótese,
a soberania dos veredictos (art. 5o, XXXVIII, CRFB).

A seu turno, no que tange à
dosimetria da pena
, constata-se que o juízo de origem, ao dosar a pena-base, reputou maculadas a culpabilidade e a conduta social do acusado, estabelecendo-a em 14 (quatorze) anos de reclusão.

Ponderou, quanto ao primeiro vetor, além da própria dinâmica do delito, que o acusado “
agiu mediante concurso de agentes, com premeditação e extrema frieza, conduta que extrapolou a descrição típica
” (id. 14137519).

Todavia, e diversamente do contexto em que inserido o coacusado, verifica-se que não há prova segura de que o apelante tenha premeditado a prática do delito para além do razoável, sendo que a sua atuação, no caso em estima, não transcende à censurabilidade ínsita ao tipo.

Em outra perspectiva, é de ser mantida a exasperação quanto ao segundo vetor, porque, como destacado, o relatório de investigação policial coligido demonstrou que pessoas residentes na região do crime não quiseram se identificar em razão da “
alta periculosidade que é atribuída a esses indivíduos [
Douglas
e
Herlysson
], pois, é sabido pelos moradores que esses elementos formaram uma espécie de ‘sociedade para o crime’ (...) além da prática de crimes como o tráfico de drogas, roubos e ameaças, estes ainda fomentam o cometimento de crimes fornecendo armas a indivíduos que se valem dessas práticas, contribuindo assim de forma determinante para o aumento da violência e da sensação de insegurança dos moradores da região do Bairro Santa Amália e adjacências
” (id. 14137519).

Acrescente-se, no ponto, que as fotografias coligidas corroboram este relato, já que ilustram o porte de armas de fogo pelos réus e pichações por eles produzidas em imóveis, cuja autoria foi confessada pelo apelante (id.
14117029
).

Desse modo, subsistindo uma circunstância judicial desfavorável
, promove-se o redimensionamento da reprimenda basilar, a fim de fixá-la no patamar de
13 (treze) anos de reclusão,
ora tornada definitiva, à míngua de outros fatores aptos a modificá-la.

Dada a pena imposta, mantém-se a fixação do
regime fechado
, por imperativo legal
(art. 33, § 2o, “a”, CP).

Assim,
dou parcial provimento
ao recurso intentado por
Douglas Alexandre Lima Rodrigues
, estritamente a fim de redimensionar a primeira etapa dosimétrica, impondo-lhe a sanção final
de
13 (treze) anos de reclusão
, em
regime inicial fechado
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020